Tribunal: TJMT
Processo: 1007365-58.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007365-58.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA SALETE BERTE - CPF: 554.524.009-82 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOT - CPF: 444.853.440-53 (RECORRIDO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 17.105.687/0001-22 (RECORRIDO), DARLAN CARLOT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1007365-58.2018.8.11.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

RECORRENTE: MARIA SALETE BERTE

RECORRIDOS: GILBERTO CARLOT, DARLAN CARLOT e MAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/08/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, LV DA CF/88 – ANULADA A SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR.

Observada a alegação de vício de consentimento ao celebrar o termo de confissão de dívidas, cabe à oportunidade do autor, quem alega, tentar demonstrar em audiência de instrução o alegado vício de consentimento, não podendo o feito ser julgado improcedente, de forma precoce, antes da audiência de instrução. Recurso a que se dá o provimento para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, com garantida insculpida no artigo 5, LV da CF/88, para anular a sentença e devolver o feito para a regular instrução processual, seguindo-se à prolação de nova sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, COM A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO, SEGUINDO-SE À NOVA PROLAÇÃO DE SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de recurso inominado aviado por MARIA SALETE BERTE contra a sentença que julgou improcedente os termos da exordial, de onde a mesma alega em sede de recurso que o título de confissão de dívida assinado pela mesma, de onde existem ainda derivados os boletos em nome da MAXITUR e ainda notas promissórias vinculadas, foi assinado com vício de consentimento, sendo a mesma ameaçada e constrangida anteriormente, de onde, se viu obrigada a assinar o termo de reconhecimento de dívida. Em sede de preliminar pugna pelo reconhecimento da ocorrência do cerceamento de defesa, bem como, no mérito pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de declarar a ausência de dívidas da mesma para com os reclamados.

Em sede de contrarrazões os recorridos pugnam pela rejeição da preliminar e pelo improvimento do recurso aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe a análise da preliminar de cerceamento de defesa.

Pois bem, a recorrente alega vício de vontade e que diante de ameaças sofridas teria sentido coagida para assinar o termo de confissão de dívidas, de onde teria assumido a dívida em 2017, no valor de R$ 24.000,00, tendo ainda sido emitidas como garantias notas promissórias e boletos para o pagamento, de onde, a dívida originária teria sido adquirida através de cheques anteriormente negociados entre as partes.

Desde a inicial e ainda na peça de impugnação à contestação a mesma pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento, de onde, o magistrado de origem ignorou e julgou improcedente de forma antecipada, porém, sem realizar a instrução do feito.

Como pode considerar improcedente se não deu a oportunidade ao recorrente de demonstrar o alegado vício de vontade?

A dívida foi celebrada, devidamente demonstrada por vários cheques acostados na exordial, que, pela ausência de pagamento estariam invariavelmente prescritos, de onde, com a elaboração do termo de confissão de dívida, tal ponto, sendo uma nova dívida, afastaria a prescrição, passando a ter validade o termo de confissão de dívida, como se posta aos autos.

Porém, o que se discute é a validade do consentimento no momento de assinatura do termo de confissão de dívida, de onde, exatamente este ponto é que deve ser perquirido pelo magistrado em sede de audiência de instrução e julgamento, sendo este o ponto nodal da questão, não podendo julgar antecipadamente, afastando a possibilidade de provas do autor / recorrente, bem como, a ausência do pagamento do termo de confissão por si só, não valida a dívida apresentada, de onde, os pagamentos pretéritos são outro ponto, que neste momento se afasta do cerne da questão.

Houve realmente pagamentos pretéritos, porém, com a elaboração do termo de confissão de dívida, o que se perquire é a liberdade do consentimento no momento de sua assinatura, de onde, não realizada a audiência, invariavelmente passa a ocorrer o cerceamento de defesa, obstando a possibilidade da parte de produzir as provas.

Não é o magistrado a atender todos os caprichos probatórios das partes, isto é verdade, ainda mais quando nos deparamos diuturnamente com casos em que as provas são eminentemente documentais, porém, no caso em tela, até pode a autora não ter o eventual sucesso em provas os fatos alegados, porém, sendo questão de fato, apenas com a instrução e garantida à mesma o direito de tentar produzir a prova é que poderá ser encaminhado o feito para a prolação de sentença, sendo o mesmo sentenciado de forma precoce.

Vício de consentimento deve ser comprovado e não meramente alegado, de onde, cabe agora na instrução processual, franquear às partes a possibilidade de provarem suas argumentações, devendo a sentença ser anulada e devolvida à origem para a regular instrução e, posteriormente seguindo-se à nova prolação de sentença.

O cerceamento de defesa vem protegido dentro do texto constitucional em seu artigo 5o, LV, com a seguinte redação:

“LV
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Ou seja, não garantido ao interessado, quando evidentemente necessário, o direito de produzir provas, passa a ocorrer a incidência do texto constitucional a socorrer ao interessado.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e
DOU- LHE PROVIMENTO,
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se a sentença, e devolvendo-se o feito à origem para a regular instrução processual, seguindo-se após à nova prolação de sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020